Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003045-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MARCIO LUIZ DE ASSIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Marcio Luiz De Assis, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de CUIABÁ/MT, nos autos n. 0008812-24.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 18/02/2020, pela suposta prática do delito tráfico de entorpecentes, em que pese defender inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, sendo o mesmo tão somente usuário de entorpecente.
Nesse contexto, defende que a segregação cautelar carece de fundamentos, vez foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
De igual modo, assevera que o indeferimento do pleito de liberdade provisória ressente de fundamentação acerca dos motivos da permanência do paciente no cárcere, sob a forma de segregação cautelar.
Agrega que o paciente é possuidor de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e profissão definida, que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, vez que supostamente não oferece qualquer risco para a sociedade.
Por fim aduz ainda que a segregação cautelar é ilegal face ao suposto excesso de prazo, dado que Márcio Luiz encontra-se nesta situação há mais de 370 (trezentos e setenta) dias, sem justificativa para tanto e sem a devida revisão, conforme parágrafo único do art. 316 do CPP.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva das pacientes, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Além disso, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Por outro lado, quanto à tese suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva e a tese de negativa de autoria, tais pedidos parecem apresentarem-se nos mesmos moldes do HC 1010381-72.2020.8.11.0000, o que tende a uma mera repetição de insurgência.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator